Tribunal: TJDFT
Processo: 0000888-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000888-21.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GUILHERME DOS SANTOS CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MOTORISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Embora a vítima não tenha sido localizada para apresentar a sua versão dos fatos por ocasião da audiência de instrução, o depoimento prestado na fase pré-processual, aliado à confissão extrajudicial dos réus, bem como ao fato de o celular da vítima ter sido encontrado na posse da namorada de um dos réus que, ouvida em Juízo, na condição de informante, confirmou tal situação, e o depoimento judicial do corréu, que também confirmou a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva. Ainda que se considere que o motorista não sabia que os parceiros iriam cometer um assalto, acabou por aderir à conduta criminosa, já tendo tomado conhecimento do delito, ao prestar auxílio na fuga dos parceiros, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Não é de menor importância a conduta do agente que, na condição de motorista, presta auxílio na fuga dos executores de assalto, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Precedentes. O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010